Tribunal: TJES
Processo: 0019593-27.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0019593-27.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL DE SOUZA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 E RESOLUÇÃO CNJ Nº 474. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
PRISÃO DOMICILIAR.
MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para redimensionar a pena, mantendo o regime inicial semiaberto.

2.
A defesa sustenta omissão do julgado quanto à análise da aplicação da Súmula Vinculante nº 56, invocada em sustentação oral, para fins de cumprimento da pena em prisão domiciliar, diante da alegada inexistência de estabelecimento prisional adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido de aplicação imediata da Súmula Vinculante nº 56 e da Resolução CNJ nº 474, relativamente ao início do cumprimento da pena em regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 620 do CPP.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria devolvida no recurso, fixando o regime inicial semiaberto em conformidade com a pena redimensionada e o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

6. A análise acerca da inexistência de vaga ou de estabelecimento prisional adequado, bem como eventual aplicação da Súmula Vinculante nº 56, demanda exame de situação fática atual do sistema carcerário, matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

7. A antecipação dessa análise pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância
e
invasão
de
competência do Juízo Executório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
19593
-
2
7
.20
16
.8.08.00
11

EMBARG
ANTE
:
MANOEL DE SOUZA FILHO

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos
e
m face d
e acórdão
(ID
16058413
)
, que,
à unanimidade
de votos
,
deu

parcial
provimento
à apelação criminal
interposta,
apenas para redimensionar a pena
e manter o regime inicial semiaberto.

Em
suas
razões,
a

defesa alega
omiss
ão
no julgad
o,
que deixou de analisar a tese apresentada em sustentação oral,
em c
omplemento às razões recursais, no tocante a incidência da Súmula Vinculante nº 56, aplicada por força da Resolução nº 474 do CNJ, que determina
que
o início de cumprimento de pena no regime semiaberto
se dê
em prisão domiciliar, caso o réu tenha ficado em liberdade no curso da marcha processual
e na
hipótese de não ha
ver
estabelecimento prisional adequado
no domicílio do reeducando

(ID
16354405
).

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do
s aclaratórios
(ID
17156307
).

Pois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Por sua vez, o art. 620,
caput
, do Código de Processo Penal reza que
“os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
”
Já o §2º prevê que
“se não preenchidas as conclusões enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”
(g.n.)

Como visto, a defesa
alega
que o Tribunal deixou de apreciar o pedido formulado em sede de sustentação oral quanto a aplicação imediata da Súmula Vinculante nº 56 e da Resolução nº 474 do CNJ.
B
usca
, assim, que o início do cumprimento de pena se dê em
p
risão
domiciliar, por não haver estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Na espécie, não obstante os argumentos manejados pela combativa defesa, não há omissão a ser sanada no acórdão, que, ao reduzir a pena imposta em primeira instância, manteve o regime inicial semiaberto, em consonância com a
reprimenda
redimensionada
,
na forma do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Como bem destacado pelo
Parquet
, a verificação da disponibilidade de vagas no sistema prisional
e
a adequação do estabelecimento penal para o cumprimento do regime imposto
são
matéria
s
afeta
s

ao
Juízo das Execuções Penais.

E
m outras palavras,
a
aplicação da Súmula Vinculante nº 56
2
pressupõe a análise da situação fática do sistema carcerário no momento da execução da pena,
cabendo ao
Juízo da Execução, que detém as informações atualizadas sobre a lotação carcerária e a disponibilidade de vagas, adotar as providências cabíveis.

Nesse diapasão, não cabe ao
Tribunal de Justiça antecip
ar

o exame
de matéria

de fato

ligada à fase
de execução
, sob pena de indevida supressão de instância e
invasão
de
competência do Juízo Executório.

Diante de todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

2

“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.